Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-76.2019.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-76.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), N. V. A. D. S. - CPF: 084.868.231-96 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), N. C. A. D. S. - CPF: 704.875.391-92 (APELADO), J. J. A. D. S. - CPF: 704.875.401-07 (APELADO), MARILENE SANTANA DA SILVA - CPF: 032.986.791-19 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ÓBITO – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ATROPELAMENTO – VIA PÚBLICA – LAUDO CADAVÉRICO -

HERDEIRAS – BENEFICIÁRIAS – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O nexo causal restou comprovado por meio do laudo cadavérico, que constatou a morte por atropelamento.

As autoras comprovaram nos autos a condição de únicas beneficiárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021